Tribunal: STF
Processo: RHC 247645
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 913137/DF - eDOC 39): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 171, § 3º. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITA SUPERAR A SÚMULA N. 599/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009). 3. Na hipótese dos autos, não é possível o reconhecimento do princípio da insignificância, já que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, consolidado no sentido de que, no delito tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, não se aplica o princípio da insignificância, "uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável" (RHC n. 61.931/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 15/2/2016). 4. Ademais, na hipótese, não se vislumbra a existência de circunstância concreta que permita o afastamento do entendimento consolidado na Súmula 599/STJ, segundo a qual não se aplica o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a Administração Pública. 5. Agravo regimental desprovido



    Alega-se que: a) o prejuízo gerado pela recorrente ao INSS (nove mil reais) consiste em número bem inferior ao parâmetro de R$20.000,00 (vinte e mil reais) atualmente utilizado pela própria União para iniciar a persecução fiscal, Portaria MF nº 075 de 22.03.2012, art. 1º, I e II; b) segundo precedentes do STF, a natureza pública do bem tutelado, por si só, não afasta a incidência do princípio da insignificância, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto; c) a conduta atribuída à ré não perfaz a tipicidade material do art. 171, §3º do Código Penal, pois não chegou a afetar bem jurídico tutelado.



    Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para absolver a recorrente, ante a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126273 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91920, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/02/2010, grifei)” 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. (HC 114174, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, grifei)“



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada. (HC 121760, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)” 



    No caso concreto, o TRF refutou a aplicação do princípio da insignificância com base nestes fundamentos (eDOC , grifei):



    O STJ, “instância máxima da interpretação do direito ordinário” (STF, RE 561485, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2009, DJe-035 26-02-2010), sumulou a matéria, cristalizando a jurisprudência no sentido de que “[o] princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.” (STJ, Súmula 599, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017.) Assim, ao estelionato qualificado (CP, Art. 171, § 3º), praticado em detrimento da Administração Pública, é inaplicável o princípio da insignificância. Em suma, não incide o princípio da insignificância para o delito de estelionato previdenciário, independentemente do valor do prejuízo e da lesividade do crime, porquanto esse delito transcende o âmbito individual e abala toda a coletividade.



    A jurisprudência deste Tribunal entende que, nos delitos de estelionato praticados em detrimento da Administração Pública, não se aplica o princípio da insignificância (ACR 0010082-88.2010.4.01.3100, Desembargador Federal NEY BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 14/06/2019; ACR 0033934-03.2013.4.01.3500, Desembargadora Federal MONICA SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 02/08/2019). 



    O entendimento jurisprudencial se encontra em total sintonia com a Súmula nº 599 do STJ, no sentido de que “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.” Tal posicionamento já havia sido assentado na edição nº 57 de sua Jurisprudência em Teses: “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a Administração Pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa”. 



    E. No caso, ficou comprovado que acusada, na condição de procuradora, ingressou com pedido do benefício utilizando documentação falsa, o que resultou na retirada dos valores do benefício entre o interregno de 10/2015 até 09/2016, totalizando 11 saques indevidos e acarretando prejuízo no montante de R$ 10.602,25, valor atualizado em 05/03/2018.



     A despeito da quantia relativamente modesta, não há que se falar em atipicidade da conduta perpetrada pela Ré, uma vez que o princípio da insignificância é inaplicável nos crimes contra a Administração Pública, entre eles, o estelionato majorado. 



    Portanto, considerando que a autoria e materialidade delitivas ficaram comprovadas nos autos, a sentença condenatória não merece reparos.



    Como se vê, o Tribunal considerou que a conduta ofendeu não apenas o patrimônio público, mas a moral administrativa, já que a acusada se valeu de documentos falsos (certidão de nascimento e procuração) para obter, indevidamente, benefício do INSS por onze meses. 



    Como bem pontou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, a conduta imputada não é penalmente irrelevante, pois “a lesão ao patrimônio público e a fé pública conferem acentuado grau de reprovabilidade à conduta”.



    Ademais, constou do acórdão que “nas declarações prestadas na esfera policial, a apelante confirmou com riqueza de detalhes o esquema criminoso e confessou a prática de vários ilícitos relacionados a benefícios do INSS e fraudes em instituições financeiras” (eDOC 23, p. 6), o que permite denotar que os fatos imputados nesta ação penal não foram incidentes isolados na vida da acusada. 



    Com efeito, a indicação da habitualidade delitiva também revela maior periculosidade social e, por isso, reforça a inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto.



    Colaciono precedente em que o STF entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos similar a este: 



    EMENTA Habeas corpus. Penal. Estelionato praticado contra a Previdência Social. Artigo 171, § 3º, do Código Penal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada, o que não legitima a aplicabilidade do postulado. Ordem denegada. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, carece, entre outros fatores, além da pequena expressão econômica do bem objeto de subtração, de um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. 2. Ainda que se admitisse como norte para aferição do relevo material da conduta praticada pelo paciente a tese de que a própria Fazenda Pública não promove a execução fiscal para débitos inferiores a R$ 10.000 (dez mil reais) - Lei nº 10.522/02 -, remanesceria, na espécie, o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada. Esse fato, por si só, não legitimaria a aplicabilidade do postulado da insignificância. 3. Paciente que, após o falecimento de terceiro, recebeu indevidamente, no período de junho de 2001 a fevereiro de 2003, o benefício de prestação continuada a ele devido, causando prejuízo ao INSS na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. Esse tipo de conduta contribui negativamente com o deficit previdenciário do regime geral, que alcança, atualmente, expressivos 5,1 bilhões de reais. Não obstante ser ínfimo o valor obtido com o estelionato praticado, à luz do deficit indicado, se a prática de tal forma de estelionato se tornar comum, sem qualquer repressão penal da conduta, certamente se agravaria a situação dessa prestadora de serviço fundamental à sociedade, responsável pelos pagamentos das aposentadorias e dos demais benefícios dos trabalhadores brasileiros. Daí porque se afere como elevado o grau de reprovabilidade da conduta praticada. 5. Segundo a jurisprudência da Corte “o princípio da insignificância, cujo escopo é flexibilizar a interpretação da lei em casos excepcionais, para que se alcance o verdadeiro senso de justiça, não pode ser aplicado para abrigar conduta cuja lesividade transcende o âmbito individual e abala a esfera coletiva” (HC nº 107.041/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11). 6. Ordem denegada. (HC 111918, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.06.2012)



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO COMETIDO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE/ IMPETRANTE PARA COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO DO WRIT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES, ASSIM CONSIDERADOS EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nulidade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o paciente/impetrante não fora intimado para comparecer à sessão em que apreciado o writ. Inexistência. O julgamento de habeas corpus independe de pauta ou de qualquer tipo de comunicação, cumprindo ao advogado, se não apresentou requerimento no sentido de ser informado da sessão designada, acompanhar a apresentação do processo em mesa. Precedente. II – Atipicidade material da conduta do agente em face da aplicação do princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que a prática do estelionato atingiu bem jurídico de caráter supraindividual - o patrimônio da previdência social ou a sua subsistência financeira – na medida em que se fez incluir no cálculo de liquidação de sentença valores indevidos e supostamente relacionados com direito de beneficiária falecida no curso do processo de conhecimento. Precedentes. III – Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se como maus antecedentes a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Não cabimento. IV - O Juízo da causa deixou expresso: a culpabilidade é a comum ao delito; quanto à personalidade do réu, não há elementos para aferi-la; os motivos do crime foram descritos como “uma sanha desarrazoada pela acumulação de riquezas”, móvel que se encontra imbricado com a conduta do agente estelionatário; as circunstância e as consequências do crime foram tidas como as comuns ao delito perpetrado; e o comportamento da vítima não foi decisivo para a prática delituosa. Objetivamente, como elemento decisivo para a fixação da pena-base em 2(dois) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 1 (um) ano previsto no caput do art. 171 do Código Penal, teve-se em conta os maus antecedentes e a conduta social indesejável, à vista da existência de inquérito e ações penais em tramitação. V – Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para, afastada a majoração da pena-base acima do mínimo legal, determinar ao Juízo da Execução Criminal, ao qual foi delegada a execução da sentença condenatória do paciente, que proceda à nova dosimetria da sanção penal. (RHC 117095, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.09.2013)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente